Tribunal: TJPA
Processo: 0003289-97.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003289-97.2016.8.14.0006

APELANTE: BANCO GMAC S.A.

APELADO: JOAO VICTOR SANTOS BARJONAS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003289-97.2016.8.14.0006

APELANTE:
BANCO GMAC S.A.

ADVOGADO: ELIETE SANTANA MATOS

APELADO:
JOÃO VICTOR SANTOS BARJONAS

RELATOR(A): Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANTIDA. HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INOBSTANTE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1-
Para que a demanda seja extinta sem resolução do mérito com fulcro no abandono da causa, imperiosa a intimação pessoal da parte autora para manifestar expressamente seu interesse no prosseguimento do feito. Artigo 485, §1° do CPC.

2- No caso concreto, o Apelante foi intimado pessoalmente via AR e também por meio de publicação no Diário de Justiça conforme certidão de
(id.
2984528 - Pág. 22
, tendo permanecido inerte.

3- Abandono da causa configurado. Manutenção da sentença que se impõe.

3. Recurso de Apelação conhecido e Improvido à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
BANCO GMAC S.A.
, tendo como ora apelado
JOÃO VICTOR SANTOS BARJONAS

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 12 de dezembro de 2023.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003289-97.2016.8.14.0006

APELANTE:
BANCO GMAC S.A.

ADVOGADO: ELIETE SANTANA MATOS

APELADO:
JOÃO VICTOR SANTOS BARJONAS

RELATOR(A): Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO GMAC S.A.
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo pelo 3º Vara Cível e Empresarial, que nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, tendo como ora apelado
JOÃO VICTOR SANTOS BARJONAS.

Em sua exordial, o autor informou que na data 24 de março de 2014, celebrou com requerido/apelado uma Proposta de Cédula Crédito Bancário-1008383, assumiria a obrigação de pagar R$ 1.185,39 (hum mil, e cento e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos) em 60 (sessenta) parcelas, mensais.

Todavia, o requerido não teria honrado com as obrigações pactuadas, deixando de pagar as parcelas vencidas

a partir prestação de nº 16 vencida em 24/07/2015e as demais subsequentes vencidas

que perfazem um total de RS 12.128,50 ( doze mil, cento e vinte e oito reais e cinquenta centavos), razão por que ajuizou a presente ação.

Determinada a citação do réu, mas ele não foi encontrado. Então, fora intimada a parte autora para se manifestar sobre a não localização do requerido e sobre o interesse no prosseguimento do feito, esta foi devidamente intimada pessoalmente por via postal com aviso de recebimento, porém não se manifestou.

Diante disso, o juízo de origem proferiu sentença (ID
2984529)
com os seguintes termos:

Pelo exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO AJUIZADO POR BANCO GMAC S.A em face de JOÃO VICTOR SANTOS BARJONAS,
sem resolução do mérito.

Diante do resultado da demanda, em havendo custas remanescente, CONDENO a parte autora para pagamento, bem como honorários sucumbenciais (do art. 485, III,

§ 2º do CPC), que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada (art. 85, § 2º. Do CPC)

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (ID

2984530
), pleiteando a reforma da sentença para que seja corrigida a fundamentação e o feito seja extinto com base no art. 485, III, CPC.

Ademais, requer a anulação da sentença para que seja determinada a intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito.

No ID
4148977
o banco apelante juntou um acordo extrajudicial e requereu a sua homologação

Coube-me o feito por distribuição

VOTO

Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Prima Face
observa-se que houve a petição do apelante solicitando a homologação do acordo extrajudicial, porém da análise do documento acostado aos autos verifica -se

a ausência de requisito essenciais para homologação do acordo,
ante a ausência de qualificação do representante legal do apelado,
desse modo, não há como deixar de reconhecer a impossibilidade de homologação do acordo em questão.

Outrossim, c
inge-se controvérsia recursal à possível nulidade da sentença por ausência de citação pessoal do autor e a reforma da fundamentação do
decisum
.

Conforme relatado, busca o recorrente a anulação da sentença que extinguiu a ação sem julgamento do mérito em virtude de a parte autora não ter promovido nenhum ato nos autos após a sua intimação para cumprir as diligências determinadas pelo juízo
a quo
.

Contudo, o recurso não comporta provimento. Explico.

Da detida análise dos autos, em consonância com o entendimento do juízo
a quo
, a hipótese não se amolda ao contido no art. 485, III, do CPC, visto que se trata de hipótese de abandono da causa. Nesse sentido, é impositiva a intimação pessoal do autor para promover os atos necessários ao andamento do feito, conforme preconizado em seu §1º, o que foi perfeitamente cumprido pelo juízo de primeiro grau (ID
2984528 Pág. 16
), porém o Apelante se quedou inerte em atender à determinação judicial, segundo apontado na certidão (id.
2984528 - Pág. 22
).

Assim, verifico que foi cumprido o determinado no § 1º do art. 465 do CPC no que diz respeito à intimação pessoal da parte para manifestar interesse no feito e dar andamento processual, entretanto, mesmo intimado, o Recorrente não movimentou os autos, deixando de fornecer as informações necessárias ao prosseguimento da lide. Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA E NÃO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INOBSTANTE INTIMAÇÃO PESSOAL. CORREÇÃO TÃO SOMENTE DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A hipótese não se amolda ao contido no art. 485, IV, do CPC, mas sim ao art. 485, III, do CPC, visto que se trata de abandono da causa e não de falta de interesse processual. Nesse sentido, é impositiva a intimação pessoal do autor para promover os atos necessários ao andamento do feito, conforme preconizado no §1º do diploma processual, o que foi perfeitamente cumprido pelo juízo de primeiro grau, porém o Apelante se quedou inerte em atender à determinação judicial.

2. Mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, porém corrigindo tão somente sua fundamentação jurídica para ser baseada no abandono da causa previsto no inciso III do art. 485 do CPC.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803508-40.2017.8.14.0201 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA
. CORRETA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. I-
S
e mesmo intimada pessoalmente a parte interessada permanecer inerte, deixando transcorrer o prazo legal sem manifestação, resta caracterizada a hipótese de abandono de causa a ensejar a extinção do feito por meio de sentença terminativa.
II-
O juízo de primeiro grau obedeceu todos os trâmites legais, primeiro quando determinou a intimação da parte para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça que declarou não ter encontrado o bem e este permaneceu inerte; depois quando determinou a intimação pessoal do autor, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, e este mesmo intimado pessoalmente, permaneceu inerte (id Num. 2733150 - Pág. 19)
III-
configurando abandono da causa, conforme previsto no art. 485, inc. III do CPC.
IV-
Conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019435-41.2015.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/09/2022 )

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC. 2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação. 4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção. 5. Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Pública da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex officio pelo juiz. 6. Não bastasse isso, ao que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, a extinção do feito teria decorrido da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono de causa. 7. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1738705 MT 2018/0102513-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018)

Dessa forma, irrepreensíveis me afiguram os termos da sentença vergastada, tendo aquele juízo agido corretamente em todos os seus atos, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém 12 de dezembro de 2023.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2023